Tribunal: TJDFT
Processo: 0763576-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de BSB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e julgou procedente o pedido inicial para condenar JOÃO MARCELO NORONHA DE CARVALHO a pagar à autora/recorrida a quantia de R$11.177,13, mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se foi demonstrada a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito; e (ii) saber se a conduta da recorrida, consistente em estacionar o veículo de forma irregular, configura hipótese de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesta parte. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões prejudicada.
4. As provas produzidas, notadamente o vídeo inserido e as mensagens do aplicativo Whatsapp, atestam que o veículo da autora estava estacionado quando o réu executou manobra em seu veículo e deu causa à colisão, porquanto infringiu o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997), que dispõe: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
5. Outrossim, eventual estacionamento irregular do veículo da autora constitui mera infração administrativa e não afasta a responsabilidade do réu pela colisão dos veículos, notadamente porque a manobra executada pelo réu foi a causa determinante do evento danoso (art. 373, II, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1822120, 0702399-44.2023.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822120, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/02/2024.